Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. INÉRCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.
I – Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica bens à penhora (CPC, art. 774, V). Nesses casos o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo (parágrafo único).
II – Negou-se provimento ao recurso.